Tribunal: STF
Processo: ARE 1431962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXIX, XLVI, LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ficou demonstrado nos autos que, no período compreendido entre o dia 1º de outubro a 11 de novembro de 2020, em horário incerto, na Rua Santiago Marinho, nº 311, Vila Possi, cidade e Comarca de Francisco Morato, praticou atos libidinosos com seu ex-enteado, I. S. DOS S., com nove anos de idade à época dos fatos. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, para assegurar a ocultação do delito acima descrito, ameaçou seu ex-enteado I. S. DOS S., com nove anos de idade na época dos fatos, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave (fls. 2/4).



    A materialidade e a autoria são incontroversas pelo Boletim de Ocorrência de fl. 7/8, além de toda prova oral coligada, apesar do apelante ter negado os fatos mediante autoridade judicial, afirmando que ficou surpreso com a notícia e que sempre o tratou como filho, pois cuidou dele desde os 6 meses de idade, restando isolada, contudo, sua versão nos autos.



    (...)



    Em delitos iguais ao aqui apurado, conforme já amplamente decidido pela jurisprudência, é de valor inconteste a palavra da vítima, ainda que um infante, para busca da verdade, sobretudo por não ter motivo algum para,levianamente, incriminar o réu, ainda mais que os fatos aconteceram há muito anos, estando a vítima hoje com 20 anos e construiu vida familiar.



    De qualquer forma, o conjunto probatório apurou, de maneira segura, que o réu praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal na ofendida na época com 09 (nove) anos de idade, a fim de satisfazer a suaconcupiscência, em mais de uma ocasião, segundo o relato da própria vítima, como visto acima e corroborado pelos depoimentos uníssonos das testemunhas Michele (genitora da infante), Gabriel (irmão do infante) e Eurismar (avó), que não presenciaram os fatos.



    Releva notar que não há falar-se em insuficiência de provas diante da circunstância de não ter sido realizado o laudo de exame de corpo de delito na vítima, quadro este que, por si só, não afasta a existência do crime ora discutido, pois os atos de libidinagem praticados pelo réu com o menor, não são daqueles que necessariamente deixam vestígios sendo sabido que são delitos cometidos na clandestinidade (cf. Nesse sentido: STF, RTJ 98/127).



    O recorrente, de outro lado, não apresentou qualquer versão plausível de forma a justificar as graves imputações, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, cuja versão exculpatória esta que, em momento algum, ficou demonstrada nos autos.



    Correta, em suma, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente